Tribunal: TJSP
Processo: 1066045-67.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora ao argumento de que a apelada reconheceu a inexistência do débito, tanto que providenciou o cancelamento da inscrição de seu nome perante o SCPC, circunstância por força da qual deve ser condenada, ainda, ao pagamento de indenização por danos

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora ao argumento de que a apelada reconheceu a inexistência do débito, tanto que providenciou o cancelamento da inscrição de seu nome perante o SCPC, circunstância por força da qual deve ser condenada, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, pois descabe falar em incidência da súmula 385, do STJ, haja vista a inexigibilidade dos débitos anteriormente lançados em seu nome, objeto de discussão judicial. DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Ré que não demonstra a efetiva contratação da compra e venda dos produtos que deram causa à dívida e à inscrição no SCPC. Inexigibilidade do débito cujo reconhecimento, em tais circunstâncias, se impõe. DOS DANOS MORAIS. Indenização por dano moral indevida. A autora não comprovou a irregularidade dos apontamentos anteriores. Incidência da súmula 385, do CSTJ. DA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. Pretensão despida de amparo legal. Presunção de miserabilidade não deitada por terra. Litigância de má-fé não evidenciada. Sentença reformada para julgar os pedidos parcialmente procedentes. Sucumbência mínima da parte apelada. Distribuição dos ônus sucumbenciais mantida tal qual fixada na origem.
Recurso parcialmente provido.